Tribunal: TJSP
Processo: 1034280-65.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ação de obrigação de fazer para o cancelamento de protesto e indenizatória por danos morais. Parcial procedência. Insurgência da ré.

Compra e venda de mercadorias. Emissão de duplicata. Inadimplência. Protesto. Impugnação. Comprovação de fraude na relação negocial. Declaração de inexistência de débito. Incontrovérsia.

Responsabilidade civil. Relação de consumo. Aplicação da norma

Ementa:
Ação de obrigação de fazer para o cancelamento de protesto e indenizatória por danos morais. Parcial procedência. Insurgência da ré.

Compra e venda de mercadorias. Emissão de duplicata. Inadimplência. Protesto. Impugnação. Comprovação de fraude na relação negocial. Declaração de inexistência de débito. Incontrovérsia.

Responsabilidade civil. Relação de consumo. Aplicação da norma consumerista. Exegese dos artigos 2o, 3o e 17 do CDC. Natureza objetiva. Requisitos. Ilícito praticado. Protesto indevido de dívida em nome da empresa. Dano moral "in re ipsa". Afetação negativa de sua imagem e crédito no mercado. Nexo de causalidade. Dever de indenizar evidenciado.

Indenização. "Quantum". Redução. Descabimento. Quantia fixada de maneira equilibrada e que observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem resultar em enriquecimento indevido da vítima. Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262557
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034280-65.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MILLENIUM
UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA, são apelados JOSE PEREIRA DE CARVALHO
CONSTRUTORA ME e JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034280-65.2019.8.26.0114 -Voto no 44.228
2
Voto no 44.228
Apelação no 1034280-65.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Millenium Utilidades Domésticas Ltda.
Apelados: José Pereira de Carvalho Construtora ME e outro
Ação de obrigação de fazer para o cancelamento de protesto e
indenizatória por danos morais. Parcial procedência. Insurgência
da ré.
Compra e venda de mercadorias. Emissão de duplicata.
Inadimplência. Protesto. Impugnação. Comprovação de fraude na
relação negocial. Declaração de inexistência de débito. Incontrovérsia.
Responsabilidade civil. Relação de consumo. Aplicação da norma
consumerista. Exegese dos artigos 2o, 3o e 17 do CDC. Natureza
objetiva. Requisitos. Ilícito praticado. Protesto indevido de dívida
em nome da empresa. Dano moral “in re ipsa”. Afetação negativa
de sua imagem e crédito no mercado. Nexo de causalidade. Dever
de indenizar evidenciado.
Indenização. “Quantum”. Redução. Descabimento. Quantia fixada
de maneira equilibrada e que observou os princípios da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade,
sem
resultar
em
enriquecimento indevido da vítima. Mantença integral da
conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos
morais, reportadas à suposta negativação indevida de dívida em nome da
empresa autora, em que a r. sentença julgou parcialmente procedentes os
pedidos para reconhecer a inexistência de débito, tornando definitiva a tutela
anteriormente deferida para o cancelamento do protesto, e condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com
correção monetária desde a sentença e de juros de mora. Por fim, atribuiu à ré
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 20% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034280-65.2019.8.26.0114 -Voto no 44.228
3
Apela a ré, contudo, para a reversão da conclusão de primeiro
grau, em apertada síntese, sob o fundamento de que seria inaplicável ao caso
o CDC, devendo ser apurada a culpabilidade e grau contributivo para o
evento danoso observada a responsabilidade civil subjetiva.
Tem que praticou regularmente o negócio jurídico de compra e
venda de mercadorias, com as cautelas devidas, exigindo a apresentação de
documentos privativos da empresa para a concretização da transação, o que
indicaria não ter colaborado para a ocorrência de dano algum à autora, mas
provocado, na verdade, pela atuação de falsários.
Afirma ter agido de boa-fé e em exercício regular de direito, e
somente protestou os títulos porque acreditava na regularidade do negócio
jurídico e por causa da inadimplência evidenciada, sendo hipótese de
excludente de ilicitude.
Salientou que ao tomar conhecimento da fraude não resistiu ao
pedido declaratório de nulidade das duplicatas emitidas e protestadas, porém
pretende o afastamento de sua condenação ao pagamento de indenização por
danos morais.
Por fim, requerendo a diminuição do valor arbitrado a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034280-65.2019.8.26.0114 -Voto no 44.228
4
honorários advocatícios para 10%, postulou o provimento do recurso e a
improcedência do pedido indenizatório, com a inversão do ônus processual da
sucumbência.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso não deve ser acolhido.
Sem delongas, extrai-se dos autos que houve o decreto de
inexigibilidade da dívida cobrada pela ré em desfavor da autora e a
determinação de cancelamento de protesto por ela efetivado, pois a relação
negocial supostamente estabelecida entre as partes decorreu de atuação de
falsários que se utilizaram indevidamente de documentos pessoais da empresa
autora, inclusive com incrível alteração contratual fraudulenta registrada na
Junta Comercial de São Paulo.
Embora incontroverso o julgamento neste ponto, a ré se insurge
contra sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o
fundamento de que teria sido tão vítima quanto a autora no engodo da
transação comercial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034280-65.2019.8.26.0114 -Voto no 44.228
5
No entanto, ao contrário de sua afirmação recursal, a hipótese
autoriza mesmo a aplicação da norma consumerista, pois a autora figuraria
como vítima do evento de consumo (art. 17, CDC), enquanto a ré seria
evidente fornecedora de produtos, objetos de venda e compra no mercado.
A responsabilidade civil, portanto, tem natureza objetiva,
dispensando-se a análise de culpa para a causação do dano.
A despeito de a ré argumentar que teria tomado todos os
cuidados necessários para o ato negocial, em verdade, isso não aconteceu,
notadamente após a constatação do inadimplemento da duplicata emitida.
Sobretudo neste momento, deveria ela ter se precavido e se
certificado de que a contratação havida seria mesmo hígida e se todos os
documentos pertinentes à pessoa contratante seriam legítimos.
Os documentos apresentados nos autos não revelam que a ré teria
exigido, por exemplo, cópia do contrato social da empresa adquirente,
tampouco a comprovação de que aquela preposta falsária com quem firmou
tratativas por mensagens de e-mail teria poderes específicos para contratar em
nome da pessoa jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034280-65.2019.8.26.0114 -Voto no 44.228
6
Medidas simples como estas, repita-se, especialmente após a
constatação da inadimplência, da falta de atendimento telefônico nos números
fornecidos como de sede da empresa e até de ausência de respostas aos e-
mails enviados após a entrega dos produtos, sinalizariam situação de
irregularidade, não somente voltada ao não pagamento de títulos, mas
possivelmente à própria legitimidade do negócio estabelecido.
Inegavelmente, a hipótese em exame revela o defeito nos
serviços prestados pela ré, conquanto oriunda de fraude praticada por
terceiros, configuradora de fortuito interno que não afasta sua
responsabilidade civil (objetiva) decorrente do risco da atividade empresarial
por ela desenvolvida.
Assim, evidenciam-se mesmo o ilícito praticado (protesto e
negativação indevida), o dano moral “in re ipsa” experimentado pela autora
(diante da violação despropositada de sua imagem, nome e crédito no
mercado) e o nexo de causalidade que os une, preenchendo os requisitos do
dever de indenizar.
Quanto ao valor estabelecido na sentença a título de indenização
por danos morais (R$ 5.000,00), este se mostra equilibrado diante dos fatos e
provas apresentadas no processo, não havendo razão alguma para sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034280-65.2019.8.26.0114 -Voto no 44.228
7
redução, pois tal importância revela-se consentânea com a situação e com a
extensão dos danos emergidos, bem atendendo a critérios de reparabilidade e
desestímulo a que novas práticas similares sejam reiteradas, sem incorrer no
enriquecimento indevido da vítima, balizada, ainda, pelo espectro dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Por fim, no tocante à fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais, inexiste razão para a modificação de seu percentual, porque
foram fixados em conformidade com o disposto no artigo 85, §2o, do Código
de Processo Civil e, muito embora estabelecidos no patamar máximo de 20%
da condenação, especialmente diante do insucesso recursal e do trabalho
adicional desenvolvido pelo procurador adverso nesta sede, não expressam
excesso ou enriquecimento indevido censurável.
Daí porque se mantém integralmente a conclusão de primeiro
grau, tal como lançada.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator